Tribunal: TJMT
Processo: 1024879-34.2024.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. PRELIMINAR. RETIFICAÇÃO DO POLO. DESNECESSIDADE. PESSOA JURÍDICA DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. MÉRITO. CRÉDITO PESSOAL. PARCELAMENTO. COBRANÇA EM PARCELA ÚNICA. PAGAMENTO. RECEBIMENTO INDEVIDO. CONTRATAÇÃO ANUÍDA EM 10 (DEZ) PARCELAS. REDUÇÃO DO LIMITE. NOTIFICAÇÃO REALIZADA. SEM FUNDAMENTO. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR CORRETAMENTE ARBITRADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- O que se tem dos autos, é que o Recorrente, na apresentação da contestação, reafirma que houve empréstimo pessoal anuído em 10 (dez) parcelas. Porém, houve a cobrança única em fatura do cartão de crédito, vindo a Consumidora adimplir com tais valores. Noutro ponto, embora realizada a notificação, houve também, a redução do limite de crédito, sem qualquer fundamentação dos motivos (ids. 228805681 e 228805682). Embora não demonstrado nos autos, houve envio, por e-mail, pela Recorrente, informando à Consumidora de que seu nome tinha sido inserido nos órgãos de proteção ao crédito, face a fatura em atraso (id. 228805680). Da análise das provas, é possível aferir da dinâmica contratual, que o Recorrente não cumpriu com o contratado pela Recorrida, bem como houve atitudes posteriores (redução do limite e informação de negativação), do qual a Consumidora não deu causa, de modo que, não vejo qualquer necessidade de reparar os fundamentos e dispositivo da sentença. 2- A falha na prestação dos serviços bancários restou demonstrada, fatos estes, que ultrapassam o mero dissabor. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais; e, 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024879-34.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ADAIR EUNICE BISPO BODNAR - CPF: 571.322.401-53 (RECORRIDO), LAERCIO ARAUJO SOUZA NETO - CPF: 859.272.361-20 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024